Tribunal: STF
Processo: HC 87944
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APELAÇÃO SUBORDINADA AO PRÉVIO
RECOLHIMENTO À PRISÃO.
1.      Se o magistrado desconstitui a prisão
preventiva, durante a tramitação da ação penal, a incidência da
regra do art. 35 da Lei 6.368/76 não pode ser automática, sendo
indispensável motivação razoável.
2.      Habeas corpus deferido,
ficando mantida a liminar que determinou o regular processamento dos
 recursos de apelação, sem a prisão do paciente.